Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-53.2017.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-53.2017.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA

Advogado(s)
:

APELADO: VERALUCIA NUNES SOUZA CUNHA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. DIREITO CONSOLIDADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo suficiente a prova documental idônea apta à formação de convicção imediata do julgador.

A certidão de tempo de serviço emitida pela Administração Pública possui presunção de legitimidade e veracidade, e não foi infirmada por prova concreta capaz de afastar o exercício das funções comissionadas pela impetrante.

O conjunto probatório composto por certidão administrativa, atos de nomeação e contracheques demonstra de forma coerente o exercício prolongado de funções comissionadas, sendo suficiente para comprovação do requisito temporal previsto na legislação municipal.

A revogação da Lei Municipal nº 285/2008 não afasta o direito já consolidado quando preenchidos os requisitos legais sob a vigência da norma anterior, preservando-se a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

A progressão funcional por titulação acadêmica constitui ato administrativo vinculado quando comprovados os requisitos legais, configurando omissão ilegal a ausência de implementação do direito pela Administração diante de prova documental idônea.

Inexistem elementos aptos a afastar o interesse de agir ou a adequação da via mandamental, pois a resistência administrativa ao reconhecimento do direito caracteriza necessidade de tutela jurisdicional.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000165-53.2017.8.05.0048
,

em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA
e, como
Apelad
a
- VERALUCIA NUNES SOUZA CUNHA -S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo

a
s
entença de primeiro grau
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5